Tribunal: TJES
Processo: 0026166-14.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026166-14.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VALDIR LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
2. A decisão recorrida firmou-se no entendimento de que o termo inicial para a cobrança judicial do IPTU ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação, sendo que a ação foi ajuizada após o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal foi corretamente extinta em razão da prescrição do crédito tributário e se os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao Município de Vitória, nos termos do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.011/PA, fixou a tese de que o prazo prescricional para a cobrança do IPTU se inicia no dia seguinte ao vencimento do tributo. No caso, a ação foi ajuizada após esse prazo, configurando a prescrição.

5
. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, visto que a indevida propositura da ação pelo ente municipal resultou no acionamento desnecessário do Poder Judiciário para cobrança de débito já prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação.
2
. O princípio da causalidade impõe ao ente público vencido a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando promove a execução fiscal de crédito tributário já prescrito.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.641.011/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026166-14.2014.8.08.0347

AGVTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGVDO
:
VALDIR LEITE DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno

interpost
o

p
elo

MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignad
o
com os termos

da decisão monocrática de id n. 8142351, por meio do qual fora negado provimento ao seu recurso de apelação cível.

Sustenta o Agravante no id 8816480, em síntese, que
não ocorreu a prescrição do crédito tributário em cobro.
Aduz, ademais, que o executado/apelado deve suportar os ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Como se observ
a,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, acolhendo a tese trazida nos embargos a execução pelo ora recorrido.

O magistrado singular firmou o entendimento pela ocorrência da prescrição, haja vista que o termo
a quo
para a cobrança de débitos de IPTU é a data do vencimento da exação, no caso dia 16/03/2007, e a ação somente foi proposta em 10/08/2012.

Como deixei assente na decisão monocrática vergastada
, entendo que não há razão para a alteração do comando sentencial.

Como se observa da sentença, a conclusão alcançada pelo magistrado singular foi extraída de recurso repetitivo do STJ, onde de maneira cristalino foi firmada a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

O recurso repetitivo no qual se baseia a tese do ente municipal é datado de 2010 (REsp 1114780 / SC), ao passo que o magistrado sentenciante fundou sua análise em posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, qual seja de 2018 (REsp 1641011 / PA).

A propósito, vejamos o julgado citado:

[...]PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.[...](REsp n. 1.641.011/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Destarte, não há como alterar a conclusão quanto a ocorrência de prescrição.

Noutra plana, quanto a causalidade, entendo que também não há como acolher a tese recursal, na medida em que a ação fora indevidamente proposta pelo Município de Vitória, que deixou de avaliar previamente a cobrança a ser tratada nos autos, movimentando a máquina judicial com demanda já prescrita.

Importante salientar que não há como entender pela ausência de conhecimento acerca da matéria, uma vez que o julgamento do recurso repetitivo que embasou a conclusão aqui alcançada é de 2018.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

“
[...] 5.
Além de ter ajuizado ação cujo objeto cuida de débito já prescrito, a Fazenda exequente apresentou clara resistência, com substanciosa impugnação aos embargos à execução ofertados. E, a esse respeito, o C. STJ entende que ante a clara resistência apresentada, aplica-se o princípio da sucumbência, cabendo ao ente público, na condição de vencido, pagar os honorários sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.[...] (Apelação Cível 0014594-17.2005.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Julgado em 30/11/2023)

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.